Tribunal: TJMT
Processo: 1021454-95.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021454-95.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON FERREIRA PEREIRA - CPF: 731.093.801-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIATNA MICHELLE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 729.240.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PALAVRA DOS POLICIAIS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA.

A realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do CTB tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez, a exemplo da testemunhal [Edição da Lei n. 12.760/2012].

É pacífico na jurisprudência que a palavra dos policiais que participaram das diligências goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo suficiente, na hipótese, para amparar a condenação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jeferson Ferreira Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 2 meses, cuja sanção corporal foi substituída por uma pena restritiva de direitos – Id. 167087157.

Nas razões recursais, o apelante busca a absolvição por falta de provas concretas de que conduzia o veículo e, mais ainda, que o fazia com a capacidade psicomotora alterada – Id. 167087168.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando por seu desprovimento – Id. 167087170.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 172355681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“... no dia 07 de agosto de 2021, por volta das 23h:15min, na via pública, notadamente no Bairro Rui Barbosa, região central desta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado JEFERSON Ferreira Pereira conduziu veículo automotor, qual seja 01 (um) Caminhão Iveco, placa HDM-3367, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada por sinais indicativos, na forma disciplinada pelo CONTRAN...

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, a guarnição da polícia militar fora acionada via rádio, cujos informes eram no sentido de que o acusado havia pego o caminhão de propriedade de seu tio e não teria devolvido o veículo, o que causou certa preocupação, já que o denunciado seria usuário de entorpecentes.

A partir daí os agentes da lei passaram a empreender diligências no sentido de localizar o indivíduo, ocasião em que os policiais acabaram por visualizar o caminhão estacionado numa região conhecida como “cracolândia”.

Na sequência, os agentes da lei aproximaram-se do local e abordaram o acusado, oportunidade em que, após perceberam o seu estado de embriaguez, prenderam-no em flagrante delito.

O auto de constatação encartado aos autos às fls. 19/20 bem confirma e comprova o estado de embriaguez do increpado àquela ocasião, porquanto apresentava ele “olhos vermelhos, desordem nas veste e forte odor etílico”...” – Id. 167085680.

Após o regular processamento da ação penal, sobreveio sentença condenatória nos termos da denúncia.

Nesta instância recursal, o apelante se insurge para requerer a absolvição por falta de provas de que conduzia o veículo e, mais ainda, que o fazia com a capacidade psicomotora alterada.

Sem razão, contudo
.

A materialidade do delito foi demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 167085674, p. 1), boletim de ocorrência (Id. 167085674, pp. 15-16) e termo de constatação de embriaguez (Id. 167085674, pp. 17-18).

No que diz respeito à autoria, o apelante permaneceu em silêncio na fase do inquérito – Id. 167085674.

Em Juízo, afirmou que
não estava dirigindo o caminhão no momento que foi abordado
e se recursou a fazer o bafômetro justamente por esse fato; que havia estacionado o caminhão de propriedade do seu tio próximo a um lugar frequentado por usuários de drogas; que estava em uma conveniência ingerindo bebida alcoólica fazia umas três horas antes da abordagem; que trabalhou até por volta das 15h;
que não ingeriu bebida alcoólica antes de descer no local em que fora abordado
– Id. 167087156, relatório de mídias.

Em contrapartida, o policial militar
Vanilson Rocha de Souza
foi categórico ao reafirmar em Juízo que o apelante foi flagrado
no exato momento que parou em uma região conhecida como “
cracolândia
” e desceu do caminhão
para se reunir a um grupo de dependentes químicos, o qual
admitiu ter feito ingestão de bebida alcoólica e substância química
, mas se recursou a fazer o bafômetro, motivo pelo qual foi confeccionado o auto de constatação, já que apresentava visíveis
sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, falta de coordenação motora, fala desconexa e odor etílico
- Id. 167087156, relatório de mídias.

Sabe-se que após a edição da Lei n. 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal.

Ainda, é pacífico na jurisprudência que a palavra dos policiais que participaram das diligências goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo suficiente, na hipótese, para amparar a condenação penal.

Com efeito, a prova testemunhal, colhida em Juízo, associada ao auto de constatação de embriaguez, atestando que o apelante apresentava olhos avermelhados, falta de coordenação motora, fala desordenada e odor etílico [Id. 62503562, p. 33] revelam-se provas suficientes a ensejar o decreto condenatório.

Ademais, são firmes os elementos apresentados que dão conta de que o apelante foi flagrado conduzindo o caminhão, e não apenas quando este já estava há muito estacionado, porquanto, não haveria motivos para que o policial condutor do flagrante “forjasse” a referida informação apenas para incriminar pessoa que nem sequer conhecia anteriormente.

Assim, descabe o acolhimento da tese de absolvição por fragilidade probatória.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023